Tribunal: TJMT
Processo: 1058069-56.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058069-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CORREA DE MORAES - CPF: 041.048.011-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1058069-56.2022.8.11.0001

Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOÃO PAULO CORREA DE MORAES

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO – DÉBITO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, uma vez que houve contratação dos serviços perante a empresa BRADESCARD, sendo os débitos transferidos por Cessão de Crédito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que não restou demonstrada a relação jurídica entre a Recorrente e a empresa cedente. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que desconhece tal dívida.

A ré deixou de comprovar a origem do débito, visto que não juntou o contrato da autora com a empresa BRADESCARD, que alegou ser cedente.

Saliento, em que pese junte extratos, se encontra desacompanhada de outros documentos, pois desde a inicial a Autora informa que nunca recebeu cartão, enquanto que as informações sistêmicas, quanto ao suposto cadastro da autora, são documentos unilaterais, inservíveis, portanto, para comprovar a existência da relação jurídica.

Desta feita, reconheço a inexigibilidade do débito no valor de R$ 816,93 (oitocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), determinando, via de consequência, a sua exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome negativação pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

A inscrição preexistente é observada na consulta juntada pouco antes da sentença (ID 165304154).

Saliento, em que pese não conste a data de inclusão do apontamento
sub judice
na consulta acostada a exordial, esta é observada na consulta encartada no ID supra, sendo ela 16/06/2022, ou seja, quando já existente o apontamento incluído pela PGE em 2021.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 816,93 (oitocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023